Tribunal: TJBA
Processo: 8031455-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031455-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENOQUE DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Enoque de Souza dos Santos contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 8031455-55.2025.8.05.0000, que indeferiu pedido de efeito suspensivo, mantendo a remessa dos autos à Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. A decisão entendeu pela competência absoluta do foro do domicílio do consumidor nas relações de consumo, afastando a validade da escolha do foro da Comarca de Salvador, onde a ação havia sido inicialmente proposta. O agravante sustenta a validade da eleição do foro de Salvador, com fundamento nos arts. 94 do CPC e 101, I, do CDC, e na existência de filial da agravada naquela comarca, requerendo a reconsideração ou reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a escolha do foro de Salvador, por parte do consumidor que reside em Santo Antônio de Jesus/BA, é juridicamente válida em uma demanda que versa sobre relação de consumo, ou se a competência deve ser fixada no domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do CDC. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida corretamente aplicou o art. 101, I, do CDC, que confere competência absoluta ao foro do domicílio do consumidor, afastando a aplicação do art. 94 do CPC. 4. Restou incontroverso nos autos que o agravante reside em Santo Antônio de Jesus/BA e que o contrato objeto da lide não foi firmado em filial da parte ré localizada em Salvador. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reconhece a natureza absoluta da competência nas demandas de consumo, quando o autor é o consumidor, sendo vedada a escolha aleatória de foro sem relação com os fatos da demanda. 6. O ajuizamento da ação em foro desconectado do domicílio do consumidor, sem demonstração de que a contratação ocorreu na filial alegada, afronta o princípio do juiz natural e configura prática de forum shopping. 7. Ausência de elementos novos ou fundamentos jurídicos aptos a modificar a decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Nas ações fundadas em relação de consumo, a competência para julgamento é absoluta e deve ser fixada no foro do domicílio do consumidor.” “A mera existência de filial da parte ré em determinada comarca não autoriza, por si só, a fixação da competência nesse foro, salvo se comprovada a prática do ato ali.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031455-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ENOQUE DE SOUZA DOS SANTOS e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19- Relator